Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de declinação da competência territorial de ofício para o foro do domicílio do alimentando em demanda com pedido de exoneração de alimentos.
2. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo processante, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois em caso de ausência de exceção formal dilatória pela parte interessada ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, como se encontra também estabelecido no enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil. 3.1. A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é o caso. 3.2. De fato, inexiste fundamento jurídico, ao menos momentaneamente, para que seja alterada a competência previamente estabelecida no presente caso. Ainda que o autor tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente será possível a análise dessa questão formal caso o réu suscite a aludida questão por meio de exceção formal dilatória por ocasião da elaboração de sua resposta.
4. No presente caso, estabelecida a competência no ato de distribuição do processo ao Juízo singular e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, a competência relativa só pode ser alterada na hipótese de não ser prorrogada.
5. Recurso conhecido e provido.